Tribunal: TJSP
Processo: 1006280-69.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade da dívida por prescrição, baixa nos cadastros de inadimplentes e danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade da dívida por prescrição, baixa nos cadastros de inadimplentes e danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Danos morais não caracterizados - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO